Tribunal: TJBA
Processo: 8045865-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045865-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: NUBIA DE JESUS NUNES DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA, PAULO CESAR CABRAL FILHO APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. PESCADORA ARTESANAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. INOC0RRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide fundamentado na suficiência da prova documental, notadamente em relatório técnico de órgão ambiental (INEMA), que se mostra apta a elucidar a controvérsia. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências desnecessárias. Preliminar rejeitada. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Contudo, mesmo nesta modalidade, a obrigação de indenizar pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo alegado. Precedentes do STJ. Prova técnica produzida por órgão ambiental competente que atestou a ausência de mortandade de peixes e a não interrupção da atividade pesqueira na região afetada pelo vazamento. Tal fato rompe o nexo de causalidade entre o acidente e a alegada paralisação da fonte de renda da autora. Lucros cessantes não comprovados. A parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua condição de pescadora profissional ativa à época do evento, tampouco a efetiva perda de rendimentos. A presunção de dano moral in re ipsa em desastres ambientais não é absoluta, podendo ser afastada por prova em contrário. No caso, o conjunto probatório demonstrou que o incidente não teve o condão de afetar o modo de vida ou a atividade de subsistência da comunidade, afastando o dever de indenizar. Diante da ausência de comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.